Tribunal: TJDFT
Processo: 0738222-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os aclaratórios são rejeitados quando demonstrado que ausente omissão, contradição ou obscuridade nos fundamentos norteadores do acórdão recorrido.
2. Negou-se provimento aos recursos.